Tribunal: TJPA
Processo: 0005848-86.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROVIDO ? O JUÍZO DE ORIGEM UTILIZOU A CONFISSÃO PARCIAL DO APELADO PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 545/STJ - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ? IMPROVIDO ? MATÉRIA NÃO FOI LEVANTADA NA FASE INSTRUTÓRIA, NEM REQUERIDA EM SEDE DE ALEGAÇOES FINAIS ? OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA ? DO PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO ? IMPROVIDO ? A FIXAÇÃO DO VALOR DEMANDARIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MINUCIOSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO: Não há o que se falar em afastamento da atenuante de confissão, pois conforme se verifica na sentença ora vergastada, especificamente à fl. 118 dos autos, o Juízo a quo se utilizou da confissão parcial do apelado na formação de sua convicção para a condenação deste.Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que, ainda que seja parcial a confissão do agente delitivo, se esta foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado deve ser reconhecida e aplicada para fins de atenuação da pena, em inteligência à Súmula n. 545/STJ.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA: É improcedente o pleito da assistência de acusação, haja vista que, em momento algum dos autos até o julgamento do feito pelo Juízo de origem, foi imputado ao apelado à continuidade delitiva. De forma a esmiuçar o raciocínio suso delineado, observa-se dos autos que não consta na denúncia (fls. 03/05), nem nas alegações finais do parquet (fls. 86/94) e da assistência de acusação (fls. 95/97), qualquer imputação ao apelado do instituto da continuidade delitiva, tanto é que o Juízo a quo diante deste panorama sequer analisou na sentença combatida tal instituto.Nessa esteira de raciocínio, levantar tal tese somente nesta fase recursal, fere mortalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois em momento algum a defesa do apelado teve a chance de se defender de tal imputação, violando inclusive o sistema processual penal do ordenamento jurídico brasileiro, quando uma matéria deixa de ser enfrentada em fase instrutória, para somente ser levantada em recurso.3 - DO PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO: Neste tocante também não assiste razão à assistência de acusação, pois andou bem o Juízo a quo ao não fixar de pronto o valor mínimo indenizatório, considerando-se que, em que pese haja nos autos informações de que o prejuízo da vítima gire em torno do importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o referido valor vem acompanhado de juros e correção monetária além de eventual multa tributária por não pagamento, o que certamente demanda uma instrução probatória minuciosa, instando salientar que nada impede a vítima de buscar o ressarcimento do dano sofrido pelas vias de direito cabíveis.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005848-86.2016.8.14.0051
APELANTES:
ALAN ALBERTO MACIEL SOARES; LUIZ MANUEL PEDROSO JUNIOR e BRUNO MANUEL MOURA DE SOUSA (ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO)

APELADO:
ADALBERTO PINTO FIGUEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROVIDO - O JUÍZO DE ORIGEM UTILIZOU A CONFISSÃO PARCIAL DO APELADO PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 545/STJ - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - MATÉRIA NÃO FOI LEVANTADA NA FASE INSTRUTÓRIA, NEM REQUERIDA EM SEDE DE ALEGAÇOES FINAIS - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DO PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO - IMPROVIDO - A FIXAÇÃO DO VALOR DEMANDARIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MINUCIOSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO:
Não há o que se falar em afastamento da atenuante de confissão, pois conforme se verifica na sentença ora vergastada, especificamente à fl. 118 dos autos, o Juízo
a quo
se utilizou da confissão parcial do apelado na formação de sua convicção para a condenação deste.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que, ainda que seja parcial a confissão do agente delitivo, se esta foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado deve ser reconhecida e aplicada para fins de atenuação da pena, em inteligência à Súmula n. 545/STJ.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
É improcedente o pleito da assistência de acusação, haja vista que, em momento algum dos autos até o julgamento do feito pelo Juízo de origem, foi imputado ao apelado à continuidade delitiva.

De forma a esmiuçar o raciocínio suso delineado, observa-se dos autos que não consta na denúncia (fls. 03/05), nem nas alegações finais do
parquet
(fls. 86/94) e da assistência de acusação (fls. 95/97), qualquer imputação ao apelado do instituto da continuidade delitiva, tanto é que o Juízo
a quo
diante deste panorama sequer analisou na sentença combatida tal instituto.

Nessa esteira de raciocínio, levantar tal tese somente nesta fase recursal, fere mortalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois em momento algum a defesa do apelado teve a chance de se defender de tal imputação, violando inclusive o sistema processual penal do ordenamento jurídico brasileiro, quando uma matéria deixa de ser enfrentada em fase instrutória, para somente ser levantada em recurso.
3 - DO PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO:
Neste tocante também não assiste razão à assistência de acusação, pois andou bem o Juízo
a quo
ao não fixar de pronto o valor mínimo indenizatório, considerando-se que, em que pese haja nos autos informações de que o prejuízo da vítima gire em torno do importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o referido valor vem acompanhado de juros e correção monetária além de eventual multa tributária por não pagamento, o que certamente demanda uma instrução probatória minuciosa, instando salientar que nada impede a vítima de buscar o ressarcimento do dano sofrido pelas vias de direito cabíveis.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005848-86.2016.8.14.0051
APELANTES:
ALAN ALBERTO MACIEL SOARES; LUIZ MANUEL PEDROSO JUNIOR e BRUNO MANUEL MOURA DE SOUSA (ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO)

APELADO:
ADALBERTO PINTO FIGUEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ALAN ALBERTO MACIEL SOARES; LUIZ MANUEL PEDROSO JUNIOR
e
BRUNO MANUEL MOURA DE SOUSA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 297,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 03 (três) e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. O Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades púbicas.

Narra a exordial acusatória que:
¿o acusado apropriou-se indevidamente de valores destinados a tributos municipais, estaduais bem como falsificou documento relativo à operação tributável da empresa GEDI (Grupo Especializado Diagnóstico e Imagem) durante os anos de 2013 e 2015¿
. (sic fl. 03)

A denúncia fora recebida em 26/08/2016. (fls. 06/06-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 117/119-v)

Inconformados,
ALAN ALBERTO MACIEL SOARES; LUIZ MANUEL PEDROSO JUNIOR e BRUNO MANUEL MOURA DE SOUSA (ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO)
interpôs recurso de Apelação (fl. 124), com razões recursais às fls. 131/138.

Aduzem que não deve ser considerada a atenuante de confissão em relação ao apelado, considerando-se que sua confissão não foi plena, deixando de confessar a autoria dos delitos de falsificação de documento público e crime contra a ordem tributária.

Asseveram que restou devidamente configurada a continuidade delitiva no presente caso pois o apelado, por reiteradas vezes, de mês a mês, de forma continuada subtraía e se apropriava de valores da vítima, destinadas ao recolhimento de impostos, devendo assim ser aplicada a regra prevista no art. 71, do CPB.

Afirmam que em razão de restar sobejamente comprovado nos autos o prejuízo causado pelo apelado aos apelantes no importe de R$ 110.784,33 (cento e dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), requerem a indenização à vítima no valor indicado, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP.

Às fls. 142/157,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defesa do apelado, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 159)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja aplicada a continuidade delitiva ao presente caso, bem como para que seja fixado o valor mínimo de indenização à vítima. (fls. 163/165)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

Não há o que se falar em afastamento da atenuante de confissão, pois conforme se verifica na sentença ora vergastada, especificamente à fl. 118 dos autos, o Juízo
a quo
se utilizou da confissão parcial do apelado na formação de sua convicção para a condenação deste.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que, ainda que seja parcial a confissão do agente delitivo, se esta foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado deve ser reconhecida e aplicada para fins de atenuação da pena, em inteligência à Súmula n. 545/STJ.

Nesse sentido vejamos alguns julgados do Tribunal da Cidadania:
RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. APELO DE PATRÍCIA JACQUELINE TERSAROLLI. SENTENÇA ANULADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROPOSTA AÇÃO ANULATÓRIA OU RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR PROVIMENTO JUDICIAL QUE RECONHECEU UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO ESTADO CIVIL DE PESSOAS. PROVIMENTO CABÍVEL: ABSOLVIÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS ESPECIAIS DE JULINDA ROCHA, SHIRLEY APARECIDA CAFÉ RIBEIRO E SUELI APARECIDA CAFÉ RIBEIRO. PENAS-BASES. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÕES VEICULADAS APENAS NO RECURSO DE JULINDA ROCHA. BASILAR. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N.º 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO
. MATÉRIA EXCLUSIVA DO APELO NOBRE DE SHIRLEY APARECIDA CAFÉ RIBEIRO E SUELI APARECIDA CAFÉ RIBEIRO. PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. TESES DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O REGIME ABERTO E PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
(...)
7.
A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o Agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n. 545/STJ

(...)
(REsp 1833227/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020) (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA N.º 545/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, se a confissão do Acusado foi utilizada para fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante tratar-se de confissão espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Súmula n.º 545/STJ.
2. No caso, o Réu confessou parcialmente os fatos imputados, pois admitiu que apresentou o documento falso (CRLV) às autoridade policiais, porém negou que tivesse conhecimento prévio da falsidade documental.
3. As declarações do Recorrido foram expressamente empregadas na fundamentação da condenação e o próprio Juízo sentenciante entendeu que se tratava de uma confissão, tanto que consignou que "a confissão do réu" fora corroborada pelos demais elementos dos autos.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1854548/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020) (grifo nosso)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DOS ROUBOS E NEGATIVA DO USO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 545/STJ. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. SÚMULA N. 443/STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação.
3. No caso, a paciente confessou a prática do crime de roubo, negando apenas o uso de arma de fogo, sendo tal circunstância utilizada para embasar o decreto condenatório, razão pela qual faz jus à respectiva atenuante.

(...)
(HC 495.965/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019) (grifo nosso)
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA

É improcedente o pleito da assistência de acusação, haja vista que, em momento algum dos autos até o julgamento do feito pelo Juízo de origem, foi imputado ao apelado à continuidade delitiva.

De forma a esmiuçar o raciocínio suso delineado, observa-se dos autos que não consta na denúncia (fls. 03/05), nem nas alegações finais do
parquet
(fls. 86/94) e da assistência de acusação (fls. 95/97), qualquer imputação ao apelado do instituto da continuidade delitiva, tanto é que o Juízo
a quo
diante deste panorama sequer analisou na sentença combatida tal instituto.

Nessa esteira de raciocínio, levantar tal tese somente nesta fase recursal, fere mortalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois em momento algum a defesa do apelado teve a chance de se defender de tal imputação, violando inclusive o sistema processual penal do ordenamento jurídico brasileiro, quando uma matéria deixa de ser enfrentada em fase instrutória, para somente ser levantada em recurso.
DO PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO

Neste tocante também não assiste razão à assistência de acusação, pois andou bem o Juízo
a quo
ao não fixar de pronto o valor mínimo indenizatório, considerando-se que, em que pese haja nos autos informações de que o prejuízo da vítima gire em torno do importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o referido valor vem acompanhado de juros e correção monetária além de eventual multa tributária por não pagamento, o que certamente demanda instrução probatória minuciosa, instando salientar que nada impede a vítima de buscar o ressarcimento do dano sofrido pelas vias de direito cabíveis.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator